Tribunal: TJSP
Processo: 1024794-48.2021.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Exigência do recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, conforme previsto no Decreto Estadual no 55.002/09, que modificou o RITCMD. Inadmissibilidade. Decreto que não pode definir base de cálculo diversa da lei. Ofensa ao princípio

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Exigência do recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e das benfeitorias, divulgado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, conforme previsto no Decreto Estadual no 55.002/09, que modificou o RITCMD. Inadmissibilidade. Decreto que não pode definir base de cálculo diversa da lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da Lei Estadual no 10.705/00. Precedentes desta Corte. Sentença concessiva da ordem mantida. Reexame necessário não provido.